Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712056-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DA FAZENDA-COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO DECISÃO DA FAZENDA – COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-ME, JOSÉ JOVINO BORGES E DIVA FRANÇA BORGES interpuseram agravo de instrumento (id. 45247494), com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 153519175) proferida no cumprimento de sentença movido contra JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO e MARIA MARQUES COSTA LEÃO, que determinou a suspensão do leilão previamente designado, in verbis: “Trata-se de ofício oriundo da 1a Vara Cível de Formosa do Rio Preto/BA, em ID 153084000. No referido documento, o Douto Juízo sugere a suspensão do leilão do bem imóvel (ID 151423975), até a finalização da ação demarcatória de no 8000499-51.2018.8.05.0081. Informa que o resultado da hasta pública pode influenciar diretamente na lide e que há interesses de comunidades remanescentes envolvidos, com posse já deferida sobre parte da área penhorada. Manifestação da parte exequente em IDs 153386678, 153562149 e 153565109. É o relato. DECIDO. Em que pese as manifestações anteriores deste Juízo sobre a manutenção dos atos expropriatórios sobre o bem, a presente situação enseja a revisão do entendimento. O Juízo processante da ação discriminatória expressamente consignou pela necessidade de suspensão da hasta pública, tendo em vista os conflitos existentes sobre a propriedade de área que estaria sobreposta à área integrante do imóvel de matrícula no 1.334, denominado de “Gleba da Fazenda Santa Maria”. Outrossim, ao compulsar a ação discriminatória de no 8000499-51.2018.8.05.0081, observa-se decisão, em sede de Agravo de Instrumento de no 8005930-18.2018.8.05.0000, mantendo a posse de parte da área avaliada em favor de comunidades rurais remanescentes. Nesse sentido, observa-se daqueles autos que a propriedade do bem imóvel é litigiosa, fato este que pode afetar a segurança jurídica e interesses de terceiros, acaso se decida pela manutenção dos atos expropriatórios. Diante do exposto, determinoa SUSPENSÃO do leilão designado em ID 151423975. Comunique-se, com urgência, o NULEJ. Oficie-se o Juízo da 1a Vara Cível de Formosa do Rio Preto/BA informando sobre a suspensão. Confiro força de ofício à presente decisão. Intimem-se.” (Grifos constantes no original) Os agravantes-exequentes afirmam que o Juízo de origem se equivocou ao acatar a recomendação do Juízo da 1a Vara Cível de Formosa do Rio Preto-BA em ação discriminatória para delimitar terras públicas e particulares. Arguem a inadequação da ação discriminatória promovida pelo Estado da Bahia para discussão da propriedade do imóvel, manutenção de posse ou para fins de impugnação do leilão. Aduzem que apenas o Estado da Bahia teria legitimidade para ajuizar a referida ação discriminatória, se comprovasse, de forma inequívoca, a natureza pública das terras. Verberam que a ação discriminatória não foi proposta contra os embargados-executados ou tem por objeto a Fazenda Santa Maria. Alegam que, naqueles autos, o Estado da Bahia informou que a área da Fazenda Santa Maria não estava abarcada pela ação e que o agravado-executado não tinha interesse para integrar a lide. Ponderam que o titular da matrícula é o dono do imóvel, art. 1245, § 2o, do CC. Sustentam que, em acórdão proferido há mais de 42 anos pela 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, foram reconhecidas “[...] a legitimidade, a legalidade, a validade e a eficácia da área da Fazenda Santa Maria, objeto da matrícula originária no 1.197 do RI de Santa Rita de Cassia/BA (posteriormente transferida para o RI de Formosa do Rio Preto/BA – matrícula 81, que em desmembramento originou a matrícula no 1334), tendo afirmado taxativamente que “As terras são induvidosamente de domínio particular” [...]” (pág.15). Destacam inexistir qualquer ação judicial movida contra o agravado-executado que questione a propriedade do imóvel de matrícula 1334. Afirmam que as manifestações protelatórias dos agravados-devedores não podem ser acolhidas em prejuízo dos agravantes-exequentes. Defendem que a liminar proferida em 3/5/17 na ação de manutenção de posse proposta por alguns representantes de geraizeiros não abrangeu as terras da matrícula 1334, do agravado-executado. Asseveram que, no agravo de instrumento mencionado pela r. decisão agravada, o agravado-executado não figura como parte. Arguem que a manutenção da r. decisão agravada pode atrasar por décadas, até o julgamento da ação discriminatória, a satisfação do crédito. Afirmam que a realização do leilão não prejudicará eventuais licitantes, visto que a ação discriminatória e a ação possessória foram mencionadas no edital. Por fim, pleiteiam a concessão da antecipação da tutela recursal para prosseguir com o leilão do imóvel penhorado, agendado para os dias 3 e 4 de abril do ano corrente. No mérito, requerem a confirmação da tutela provisória. Preparo (id. 45247496). É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O Juízo a quo determinou a suspensão do leilão da Fazenda Santa Maria, situada no município de Formosa do Rio Preto-BA, cadastrada no INCRA sob o no 301.086.006/157149203190211270, ao reconhecer que a propriedade do bem é litigiosa, objeto de ação discriminatória processada pelo Juízo de Formosa do Rio Preto-BA. Da análise dos autos originários, vê-se que, ciente da determinação da hasta pública, o Juízo da 1a Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Formosa do Rio Preto, assentou (id. 153084000, pág. 3): “[...] Considerando que o resultado do leilão pode influenciar diretamente na ação demarcatória e que há interesses de comunidades remanescentes, com pose já deferida pelo TJBA em sede de Agravo de Instrumento, bem como do Estado da Bahia através de sua Procuradoria Geral do Estado, este Juízo determina que seja oficiado e sugere ao Juízo executante para que, por prudência, suspensa o leilão até o resultado da presente ação demarcatória a fim de evitar possível nulidade. [...]” Acrescente-se que o fato de o agravado-exequente não estar arrolado como parte no AGI no 80059-30.2018.8.05.0000 do TJBA não afasta o reconhecimento, pelo Juízo competente, de que o resultado do leilão determinado pelo Juízo de origem pode influenciar na demanda processada na comarca de Formosa do Rio Preto. Ademais, a suspensão do leilão não tem o condão de causar dano grave ou de difícil reparação aos agravantes-exequentes, pois, por ora, apenas está postergada sua realização, enquanto as questões delimitatórias não são decididas pelo Juízo da Bahia. Nesse sentido, não estão evidenciados o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso, e a manutenção da r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento mostra-se prudente e razoável. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-executados para responder, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora